Tribunal: TJPA
Processo: 0804422-81.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804422-81.2024.8.14.0000

PACIENTE: VIKTOR ANTONY DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0804422-81.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
JUANUBIO DE JESUS CONCEICAO – OAB/PA 29.601; ERINALDO DA CONCEICAO SOUSA – OAB/MA 21.244

PACIENTE:
VIKTOR ANTONY DA SILVA – CPF 090.879.372-37

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0801850-48.2023.8.14.0046

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 157, §2º, II, e §2º-A, I, CP; ART. 244- B, LEI 8.069/90

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em favor de
VIKTOR ANTONY DA SILVA
, contra decisão do juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondon/PA que em
19 de fevereiro de 2024
negou o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente nos autos do processo n° 0801850-48.2023.8.14.0046.

Narra a inicial que
VIKTOR
foi preso em flagrante em
19 de novembro de 2023
pelo suposto cometimento dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, e que na decisão de manutenção da segregação preventiva do paciente foram utilizadas as circunstâncias da ocorrência do crime e a repercussão gerada nas redes sociais – sem que se atentasse às circunstâncias pessoais do paciente.

Sustentam os impetrantes, de igual modo, que inexistem indícios de autoria delitiva, visto que não seria possível identificar o paciente nas imagens que instruíram a acusação.

Que o constrangimento ilegal advém também do período durante o qual perdura a cautelar decretada e das condições pessoais favoráveis de
VIKTOR
.

No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, associada ao reconhecimento de nulidade da cautelar.

No ID 18724245 a liminar foi indeferida.

Instada a prestar informações, relatou a
autoridade ora coatora:

Consoante a denúncia, no dia 18/11/2023, por volta das 18h45, na Rua Nossa Senhora, nº 386, nesta cidade e comarca de Rondon do Pará/PA, o Sr. Viktor Antony Da Silva, na companhia dos nacionais Emerson Oliveira dos Santos; Flávio Gomes de Sousa Filho e o adolescente A.G.S., previamente associados, mediante emprego de uma arma de fogo, subtraíram 01 veículo automotor do tipo CHEV/ONIX JOY, ano 2019/2020, cor cinza, placa QUZ8J19, pertencente a vítima KATIANY ALVES BARROS.

Na ocasião dos fatos, a vítima foi abordada pelos denunciados ao sair à porta de sua residência, quando estes chegaram em um outro veículo, e ato contínuo, Flávio portando uma arma de fogo anunciou o assalto, enquanto Emerson assumiu a direção do carro e deixaram o local dos fatos, na companhia do denunciado Viktor e do adolescente, que por sua vez estavam no outro veículo.

– ID 18836367

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem (ID 1889104)

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise da impetração e da documentação acostada, verifico que improcedente a tese de ilegalidade da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva de
VIKTOR ANTONY DA SILVA
.

Conforme informado pela autoridade coatora, o paciente foi capturado em estado de flagrância, tendo a res furtiva sido, inclusive, restituída à vítima a partir da informação dada por
VIKTOR
aos agentes policiais quanto ao paradeiro do veículo.

Ademais, o menor corrompido também delatou o paciente e demais autores em sede policial, além de constar nos autos o reconhecimento pessoal do réu/paciente realizado pela vítima – o que reforça ainda mais a autoria ora questionada.

(...) O ora paciente veio a ser preso há 15 km de Rondon do Pará, quando na companhia dos demais autores tentavam empreender fuga, na ocasião, os autores declinaram onde haviam escondido o veículo, mais precisamente em uma localidade rural situada na Estrada Garrafão, Vicinal 113, Nova Vitória.

– Informações de autoridade coatora, ID 18836367

Verifico, de igual modo, que a conduta social do paciente sugere relevante grau de periculosidade, o que desencoraja, para além do regular cabimento da cautelar que aqui se identifica, o restabelecimento da liberdade pleiteada.

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Trata-se de caso que se amolda ao perfeito exemplo de fundamentação pautada na garantia da ordem pública, especialmente pela demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e ocasionado por fato contemporâneo.

Do argumento de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a medida constritiva de liberdade, não merece acolhimento a tese, visto que a prisão tem passado por averiguação adequada quanto à necessidade de manutenção, conforme demonstrado pela autoridade coatora – não havendo desídia ou inércia.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade.

6. Ordem denegada.

(HC n. 727.045/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
VIKTOR ANTONY DA SILVA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/05/2024